Tribunal: TJDFT
Processo: 0711025-81.2020.8.07.0006
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-13

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. RÉU PRESO EM FLAGRANTE NA POSSE DA COISA ILÍCITA. CITAÇÃO PESSOAL. INTIMAÇÃO POR MEIO DE CELULAR E "WHATSAPP". AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO IDÔNEA DA IDENTIDADE DO RÉU. RECONHECIMENTO DE NULIDADE.

1. Na hipótese dos autos, em que pese o servidor tenha atestado que procedeu à intimação do réu por telefone e que lhe enviou a contrafé por WhatsApp, o qual declarou ciência do conteúdo, não foram juntados aos autos documento a corroborar a identidade e a ciência do acusado, o que poderia ter sido feito, por exemplo, por meio de um print da tela de WhatsApp, com o aparecimento da sua foto, o número de celular e até a solicitação do envio de uma foto do documento de identificação, ou qualquer outra medida que tornasse inconteste tratar-se de conversa travada com o acusado. Assim não procedendo, conforme se extrai dos autos, não há certeza de que a pessoa com quem o oficial de justiça conversou era realmente o réu e, portanto, de que ele foi regularmente intimado para o comparecimento da audiência.

2. Apelação conhecida e provida. Preliminar acolhida.